Tribunal: TJDFT
Processo: 0742518-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. LEI 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei 14.181/2021, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender descontos em folha de pagamento e em conta corrente, sob o argumento de preservação do mínimo existencial. O agravante sustenta situação de superendividamento e requer limitação dos descontos ou preservação de valor mensal para garantir sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) estabelecer se a alegação de inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), e a discussão sobre a inclusão de empréstimos consignados no processo de repactuação podem ser apreciadas em sede de cognição sumária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.181/2021 institui procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento: uma primeira fase conciliatória, em que o devedor apresenta plano de pagamento a todos os credores (art. 104-A do CDC), e uma segunda fase judicial, instaurada apenas se frustrada a composição (art. 104-B do CDC).
4. A concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar descontos antes da audiência de conciliação contraria a estrutura legal, pois implica intervenção judicial prematura, antecipando efeitos que dependem da tentativa de composição entre as partes.
5. O exame sobre a natureza das dívidas, abrangência dos contratos, valores efetivos dos descontos, renda líquida e despesas essenciais demanda cognição aprofundada, incompatível com a análise sumária própria da tutela provisória.
6. Questões de inconstitucionalidade do Decreto n. 11.150/2022 e de inclusão dos empréstimos consignados exigem instrução probatória e contraditório, devendo ser apreciadas somente após o insucesso da fase conciliatória.
7. Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência para suspender ou limitar descontos em folha e conta corrente no âmbito da repactuação de dívidas prevista na Lei 14.181/2021 depende da prévia tentativa de conciliação com os credores.
2. O procedimento bifásico instituído pela Lei 14.181/2021 deve ser rigorosamente observado, sendo a intervenção judicial subsidiária e apenas após a fase conciliatória frustrada.
3. Questões de constitucionalidade e de alcance normativo demandam cognição exauriente e não se compatibilizam com a análise sumária própria da tutela provisória.